Tribunal: TJES
Processo: 5001564-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001564-27.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: VIACAO GRANDE VITORIA S.A e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
FORMA DE CONTAGEM DOS PRAZOS, INCLUSIVE OS RECURSAIS, EM DIAS CORRIDOS. MICROSSISTEMA RECUPERACIONAL E FALIMENTAR. PRINCÍPIOS DA
CELERIDADE E EFETIVIDADE. EDIÇÃO DA LEI Nº 14.112/2020, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 189 DA LEI Nº 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
A matéria objeto de deliberação consiste em definir como deve ser feita a contagem dos prazos durante o procedimento de recuperação judicial, inclusive os recursais, tendo em vista a celeuma provocada após o advento do Código de Processo Civil de 2015.

2
)
Embora a temática seja significativamente nova e ainda não haja uma sinalização segura acerca de qual entendimento prevalecerá no âmbito da Corte Uniformizadora (STJ), à vista da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, que alterou a redação do art. 189 da Lei nº 11.1012005, constata-se que os prazos previstos em processos de recuperação judicial ou falência, inclusive os recursais, devem ser contados em dias corridos, por preservar a unidade lógica da recuperação judicial e privilegiar a necessária celeridade e efetividade do procedimento, sobretudo em benefício dos próprios credores.

3
)
A Lei nº 14.112/2020 assinala, textualmente, que “todos” os prazos são contados em dias corridos, reforçando que tal forma de contagem se aplica tanto para os prazos nela expressamente “previstos” (como,
v.g.
, o
stay period
do art. 6º, §4º, da Lei de Recuperação e Falência), quanto nos que “dela decorram” (a exemplo do lapso para recorrer, de quinze dias, insculpido no art. 1.003, §5º, do CPC/15).

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Banco Bradesco S/A
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória-ES (ID 4305240) que, nos autos da
ação de
recuperação judicial
(nº 5038921-03.2022.8.08.0024) proposta por
Viação Grande Vitória S/A (VGV)
e
Canarinho Investimentos S/A
, deferiu o processamento da recuperação judicial, em consolidação substancial, e estabeleceu que todos os prazos previstos pela Lei nº 11.101/05, inclusive os recursais, devem ser contados em dias corridos, não se aplicando ao microssistema da insolvência empresarial as disposições relativas a esse tema no Código de Processo Civil.

Depreende-se dos autos que, após as empresas agravadas solicitarem a sua recuperação judicial e o julgador monocrático deferir o seu processamento, na mesma decisão estabeleceu que todos os prazos previstos pela Lei nº 11.101/05,
inclusive os recursais
, devem ser contados em
dias corridos
, não se aplicando ao microssistema da insolvência empresarial as disposições relativas a esse tema no Código de Processo Civil, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento por um dos seus credores.

Na decisão preliminar deste agravo, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso foi indeferido, na medida em que não haveria probabilidade de seu provimento para modificar a forma de contagem dos prazos, inclusive os recursais, para dias úteis no processo originário de recuperação judicial. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões e com a
manifestação da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso
, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em definir como deve ser feita a contagem dos prazos durante o procedimento de recuperação judicial das empresas agravadas, tendo em vista a celeuma provocada após o advento do Código de Processo Civil de 2015.

Ocorre que, em 25 de janeiro de 2021, entrou em vigor a Lei nº 14.112/2020, que promoveu substanciais alterações na Lei nº 11.101/05, pretendendo atualizar o regramento relativo à recuperação judicial, extrajudicial e à falência do empresário e das sociedades empresariais brasileiras. Dentre outras providências, a lei nova dispôs acerca dos prazos aplicáveis aos procedimentos por ela regidos, nos seguintes moldes:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

§1º Para os fins do disposto nesta Lei:

I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e

II - as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa.

§2º Para os fins do disposto no art. 190 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), a manifestação de vontade do devedor será expressa e a dos credores será obtida por maioria, na forma prevista no art. 42 desta Lei.

Embora a temática seja significativamente nova e ainda não haja uma sinalização segura acerca de qual entendimento prevalecerá no âmbito da Corte Uniformizadora (STJ), à vista das disposições legais supratranscritas, filio-me à corrente que tem entendido que
o
s
prazo
s previstos em processos de recuperação judicial ou falência,
inclusive os recursais
,
deve
m
ser contado
s
em
dias corridos
, por preservar a unidade lógica da recuperação judicial e privilegiar a necessária celeridade e efetividade do procedimento, sobretudo em benefício dos próprios credores.

A Lei nº 14.112/2020 localizou topologicamente no
caput
do art. 189 a seguinte orientação: é a lei especial que regula os procedimentos de recuperação e de falência, de modo que as disposições gerais do Código de Processo Civil só são aplicáveis nos excertos compatíveis com a norma especial.

Desdobrando o enunciado do
caput
, o parágrafo primeiro do mencionado dispositivo estabeleceu que
todos os prazos expressamente previstos na lei
,
bem como
todos os prazos
que dela decorr
a
m

são contados em dias corridos
(§ 1º, inciso I). Dispôs, ainda, que as decisões proferidas nos processos de recuperação e falência são agraváveis, exceto quando a própria lei específica dispuser em sentido contrário (§1º, inciso II).

À vista deste panorama legislativo, fazendo ode ao princípio da especialidade da norma (art. 2º, § 2º, da LINDB), tenho que as regras expressas na lei especial (como o cabimento do recurso de agravo e a contagem do prazo para agravar em dias corridos) afastam a incidência das regras gerais que são com ela incompatíveis (da contagem de prazos em dias úteis). A situação me parece de clássica incidência do critério
l
ex specialis
derogat generali
, assim definido pela doutrina:

“
[...] a situação antinômica, criada pelo relacionamento entre uma lei geral e uma lei especial, é aquela que corresponde ao tipo de antinomia total-parcial. Isso significa que quando se aplica o critério
lex specialis
não acontece a eliminação total de uma das duas normas incompatíveis, mas somente daquela parte da lei geral que é incompatível com a lei especial”
(BOBBIO, Norberto.
Teoria do ordenamento jurídico.
6 ed. Brasília: UNB, 1995. p. 96-97).

Não bastasse isso, a Lei nº 14.112/2020 assinala, textualmente, que “todos” os prazos são contados em dias corridos, reforçando que tal forma de contagem se aplica tanto para os prazos nela expressamente “previstos” (como,
v.g.
, o
stay period
do art. 6º, §4º, da Lei de Recuperação e Falência), quanto nos que “dela decorram”
(
a exemplo do lapso para
recorrer,
de
quinze dias,
insculpido no art. 1.003, §5º, do CPC/15)
.

Ainda, sob o aspecto teleológico, rememoro que o colendo Superior Tribunal de Justiça há muito reconhece que
“O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento”
(AgInt no REsp 1774998/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

Justamente por isso, a Corte Cidadã já decidiu, em reiteradas ocasiões, que
“A Lei de Recuperação e Falência (Lei nº 11.101/2005) prevê um microssistema próprio em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, dessa forma, contados de forma contínua”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.031.584/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022, STJ) e que
“Segundo jurisprudência desta Corte Superior, ‘a adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento’ (REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/06/2018).”
(AgInt no REsp n. 1.830.738/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022, STJ).

Não desconheço que, em 22/08/2022, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do preclaro Ministro Raul Araújo, no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.970.297/MS, assinalou que a Lei Federal nº 14.112/20
“ainda não foi clara o suficiente, permanecendo a dúvida a respeito dos prazos de recursos interpostos contra as decisões proferidas nos processos de recuperação judicial e falência”
, concluindo Sua Excelência que
“
a questão sobre o prazo aplicável ao agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e de falência deve ser analisado em conjunto com o disposto CPC/2015, posto que não se trata de regra excepcional inserida no microssistema da recuperação judicial, mas de regramento de recurso devidamente disciplinado no art. 1.015 do CPC/2015, que prevê o cômputo do prazo recursal em dias úteis”
(AgInt no REsp n. 1.970.297/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022, STJ), o que serviu de fundamento exclusivo para a adoção deste mesmo entendimento no AgInt no REsp nº 2.037.213/RJ
1
.

Por se tratar de posicionamento não vinculante do Superior Tribunal de Justiça a respeito da nova Lei nº 14.112/20, respeitosamente preservo o meu entendimento acerca da matéria, já manifestado, em 30/03/2022, no Agravo de Instrumento nº 5003737-92.2021.8.08.0000, notadamente porque o prazo para recorrer, de 15 (quinze) dias, está previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, e é perfeitamente compatível com a Lei de Recuperação e Falência, incidindo, pois, nos procedimentos dela decorrentes. Coisa diversa, entretanto, é a forma de contagem de prazos em dias úteis, estabelecida no art. 219, parágrafo único, do Código de Processo Civil, norma esta incompatível com a previsão expressa da lei especial (art. 189, § 1º, inciso I, da Lei 11.101/2005), portanto inaplicável aos procedimentos por ela regulados.

Quer pela interpretação sistemática das normas vigentes (lei geral e lei especial); quer pela interpretação literal dos dispositivos inseridos no ordenamento pela Lei nº 14.112/2020 (que aludem expressamente a todos os prazos da Lei de Recuperação e Falência); quer, ainda, pela interpretação teleológica (de que a celeridade é um valor altamente relevante nos processos de natureza recuperacional e falimentar), mantenho o raciocínio que todos os prazos dos processos regidos pela Lei nº 11.101/2005 devem ser contados de forma contínua, inclusive para interposição de recursos, descortinando o acerto da decisão objurgada.

Sobre o assunto, oportuna a lição de Manoel Justino Bezerra Filho
2
:

A discussão sobre contagem de prazos, surgida após a promulgação do CPC/2015 também fica definitivamente solucionada, ante a previsão do inc. I, segundo a qual todos os prazos previstos nesta Lei serão contados em dias corridos. Ou seja, independentemente de se tratar de prazo de direito processual ou de direito material, a contagem sempre será em dias corridos e não em dias úteis.
Um dos fundamentos, entre outros, para tal opção, decorre da necessidade de agilizar o andamento dos procedimentos desta Lei, normalmente lentos ante a quantidade de interesses em jogo e da quantidade de partes, com centenas ou milhares de credores. Daniel Carnio Cosa e Alexandre Nasser de Melo (“Comentários à LREF”, Juruá, 2021, pg. 348) diz que todos os prazos desta Lei passam a ser contados em dias corridos, completando que “Esta nova disposição encerra um longo debate jurisprudencial sobre a forma de contagem de prazos da Lei falimentar”. A esta mesma conclusão chega Geraldo Fonseca (“Reforma ....”, Edit. Gen/Forense, 2021, pg. 231), dizendo que com a previsão legal “os prazos na recuperação judicial são contados em dias corridos”, superada a polêmica. De qualquer forma, ainda é recomendável contar os prazos processuais em dias corridos, para não correr qualquer risco, até porque já houve manifestação de entendimentos divergentes no STJ. No REsp 1.937.868-RJ, j. em 28.6.2021, Rel. Min. Marco Buzzi, o entendimento foi no sentido de que o prazo de agravo deve ser contado em dias corridos. No AREsp 1.914.724-MT, j. em 1.9.2021, Rel. Min. Nancy Andrighi, obter dictum, o entendimento também é no sentido de contagem em dias corridos.

Em hipóteses semelhantes, parte dos egrégios Tribunais pátrios têm adotado este mesmo posicionamento, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– RECURSO CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO – PROCEDÊNCIA –
PRAZO
RECURSAL CONTADO EM DIAS
CORRIDOS
(ART. 189, § 1º, I, DA LEI N. 11.101/2005, COM REDAÇÃO DA LEI N. 14.112/2020) – RECURSO NÃO CONHECIDO. A preliminar de intempestividade da interposição recursal, deve ser acolhida porque, com efeito,
cuidando-se de recurso de agravo de interposto contra decisão interlocutória proferida no âmbito da RJ, a contagem do
prazo
deve ser feita em dias
corridos
, nos termos do art. 189, §1º, I, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020.
2. No caso, publicada e disponibilizada a decisão recorrida 07.07.2022, o
prazo
terminou em 22.07.2022. Dada a intempestividade do recurso interposto somente em 28.07.2022, o não conhecimento do recurso é medida impositiva. (N.U 1015011-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023, TJMT).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - INTEMPESTIVIDADE - VERIFICAÇÃO - NATUREZA MATERIAL DO PRAZO DECENAL DO ART. 8º DA LEI 11.101/05 - CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS - ENTENDIMENTO PREVALECENTE MESMO ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - DECISÃO REFORMADA
- Os prazos previstos na Lei nº 11.101/05 devem ser contados em dias corridos, conforme art. 189, §1º, I, do mencionado diploma legal, sedimentando entendimento vigente antes mesmo da reforma promovida pela Lei nº 14.112/2020.
- Apresentada impugnação de crédito fora do prazo decenal previsto no art. 8º da nº Lei 11.101/05, esta deve ser extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.022848-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 25/05/2022, publicação da súmula em 26/05/2022).

DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DETERMINA A CONTAGEM DE PRAZOS EM DIAS CORRIDOS – RECURSO APRESENTADO MAIS DE 15 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL – RECURSO INTEMPESTIVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO
- APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0025240-09.2019.8.16.0000 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO - J. 15.06.2021).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para
lhe
nega
r
provimento
, a fim de manter irretocável a decisão objurgada que determinou a contagem de todos os prazos do processo originário de recuperação judicial em dias corridos.

É como voto.

1
“Conforme reconhecido pelo STJ, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem ser computados em dias úteis, nos termos do art. 269 do CPC/15. Precedente.” (AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023, STJ).

2
Bezerra Filho, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência [livro eletrônico]: Lei 11.101/2005: comentada artigo por artigo. Manoel Justino Bezerra Filho, Adriano Ribeiro Lyra Bezerra, Eronides A. Rodrigues dos Santos. -- 7. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.